Tribunal: TJMT
Processo: 1026423-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026423-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO - CPF: 734.736.691-72 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU DA ENERGISA E POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator Designado

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no 1026423-96.2020.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

EMBARGANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
.

EMBARGADOS: RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ACOLHIDOS E EMBARGOS DE RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

A data que deve ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para interposição de embargos de declaração é aquela do dia da Sessão de Julgamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO contra o Acórdão de ID no 75949487, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais a embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega que existe omissão no acórdão impugnado, notadamente, na parte dispositiva, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Em suas razões recursais o embargante
RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
alega que existe contradição e/ ou omissão no acórdão editado, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID n.o 2368238, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e constatou-se a intempestividade dos embargos opostos por
RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos por
RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 11/02/2021, tendo o seu termo final em 24/02/2021.

Logo, tendo sido os aludidos embargos declaratórios protocolizados aos 18/11/2019, são intempestivos.

Com relação aos embargos de declaração opostos pela parte embargante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
tenho que devem ser parcialmente acolhidos, em virtude da omissão constante no acórdão editado, constando a seguinte retificação:

“...

1.5.
Do pedido contraposto.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto apresentado, para o fim de condenar a parte reclamante ao pagamento em favor da parte reclamada, da quantia de
R$ 9.802,61 (nove mil e oitocentos e dois reais e sessenta e um centavos)
.

1.6.
Litigância de má-fé.

Com relação ao pleito de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

2.
Das razões recursais da parte recorrente RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, condenando a parte recorrida, ora consumidora ao pagamento da quantia de
R$ 9.802,61 (nove mil e oitocentos e dois reais e sessenta e um centavos)
,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir do vencimento do débito, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente

RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – REJEIÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTR AS PARTES – TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ORIGINÁRIA DO DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – LITIGANCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.
”

Conclusão

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO, e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para o fim de retificar a fundamentação e a parte dispositiva, fazendo constar no acórdão fustigado os termos acima mencionados, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021